Tribunal: TJPA
Processo: 0009378-90.2011.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ADUZ QUE O ACORDÃO EMBARGADO É OMISSO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS ELEMENTOS DE PROVAS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Não se evidencia qualquer omissão no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente foram devidamente enfrentadas, conforme constante no voto, vislumbrando-se devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva pelos elementos de provas constantes dos autos. Objetiva o embargante a modificação do julgado e a reanálise da matéria. Assim não havendo quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, conforme precedentes dos nossos Tribunais Superiores e jurisprudência desta Câmara, ora transcritas, mesmo para fins de prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no referido dispositivo legal que admitem os embargos, se a matéria arguida foi plenamente enfrentada na decisão impugnada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
EMBARGANTE: JOSÉ RICARDO DINIZ

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 210208

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0009378-90.2011.8.14.0051
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ADUZ QUE O ACORDÃO EMBARGADO É OMISSO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS ELEMENTOS DE PROVAS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Não se evidencia qualquer omissão no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente foram devidamente enfrentadas, conforme constante no voto, vislumbrando-se devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva pelos elementos de provas constantes dos autos. Objetiva o embargante a modificação do julgado e a reanálise da matéria. Assim não havendo quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, conforme precedentes dos nossos Tribunais Superiores e jurisprudência desta Câmara, ora transcritas, mesmo para fins de prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no referido dispositivo legal que admitem os embargos, se a matéria arguida foi plenamente enfrentada na decisão impugnada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
EMBARGANTE: JOSÉ RICARDO DINIZ
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 210208

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0009378-90.2011.8.14.0051

JOSÉ RICARDO DINIZ,
por meio de seu advogado, interpõe os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão nº 210208 desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito negou-lhe provimento.

Aduz o embargante que o acórdão embargado é omisso quanto a ausência de fundamentação aos elementos de provas da sentença condenatória, requerendo o seu acolhimento para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer omissão, no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, quanto a insuficiência de provas para condenação e pedido de benefício da justiça gratuita foram devidamente enfrentadas, nos termos do acordão abaixo transcrito, vislumbrando-se devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva pelos elementos de provas constantes dos autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213, CAPUT, DO CPB. PUGNA PELA
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA COM FULCRO NO ART. 386, IV E VII DO CPP. Inviável.
A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio dos depoimentos prestados em sede judicial, em especial pela palavra da vítima que possui especial valor em crimes sexuais, conforme jurisprudência consolidada.
2. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
Impossibilidade
. O apelante não trouxe aos autos provas acerca de sua hipossuficiência financeira, não sendo elemento probatório o simples mencionar da impossibilidade de custear as despesas processuais, conforme preceitua o art. 5º, LXXIV, da CF/88.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Nesse sentido, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetiva o embargante a modificação do julgado e a reanálise da matéria.

Ressalta-se que mesmo nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no dispositivo legal acima referido, e no caso em exame, inexiste o suposto vicio alegado.

Nesse sentido, vem decidindo, também, a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, respectivamente.

AGRESP nº 10303/SP AGRAVO REGIMENTAL . RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE.
(...)
2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. "
( Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268). (grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
EMBARGANTE QUE TENTA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA PELA CORTE. NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NOS EMBARGOS, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.00912115-84, 186.703, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09)

Ante o exposto, não se tratando das hipóteses do art. 619, do CPP, conheço dos presentes embargos e os rejeito.

É como voto.

Belém, 24 de setembro de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
relatora